Tribunal: TJES
Processo: 5009447-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009447-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO DA CUNHA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPTIDÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena"
(AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2.
In casu,
a decisão pelo não preenchimento o requisito subjetivo pelo Juízo da Execução, que acompanha o desenvolvimento do agravante com proximidade, está fundamentada em resultado e exame criminológico, não havendo ilegalidade a ser sanada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
RODRIGO DA CUNHA GOMES

contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 2000536-09.2019.8.08.0035, indeferiu o benefício da saída temporária ao agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que os pressupostos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse estão preenchidos, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por RODRIGO DA CUNHA GOMES

contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 2000536-09.2019.8.08.0035, indeferiu o benefício da saída temporária ao agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que os pressupostos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse estão preenchidos, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Como se sabe,
"para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena"
(AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023
).

In casu,
o magistrado
a quo
reputou que não restou preenchido o requisito subjetivo, relativo à compatibilidade do benefício com os objetivos a pena, uma vez que o exame criminológico realizado concluiu que o agravante não está apto para a saída temporária, ressaltando que o apenado
"não desenvolve senso crítico no que tange aos crimes contra a dignidade sexual"
e possui
"baixo desenvolvimento de raciocínio moral"
.

A decisão do Juízo da Execução, que acompanha o desenvolvimento do agravante com proximidade, está fundamentada em resultado e exame criminológico, não havendo ilegalidade a ser sanada. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPTIDÃO PARA O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária, demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício. 2. Recurso a que nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.